Tribunal: STF
Processo: ARE 1314677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
 O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E AO SEBRAE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 195, § 7°, DA CF. NÃO APLICAÇÃO. REMESSA E RECURSOS _1 PROVIDOS. - De acordo com o artigo 149 da Constituição, as contribuições que integram o denominado Sistema "S" são consideradas exações de interesse das categorias profissionais ou econômicas e utilizadas como instrumento de atuação em suas respectivas áreas, para o desenvolvimento de atividades de amparo aos trabalhadores. - Na análise da questão referente à imunidade tributária, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as contribuições destinadas a terceiros, fundadas no artigo 240 da Constituição Federal, não se submetem ao regramento do artigo 195 da CF, pois estão fora do campo de atuação da seguridade social prestada pelo Poder Público. - Devido à reforma da sentença, é de rigor a reversão da sucumbência, para condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocaticios - Remessa oficial e apelações providas.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 195, §7º, da Constituição Federal.
    Aduz que “em se tratando, a Recorrente, de uma fundação sem fins lucrativos, ou seja, não é empresa prestadora de serviço de acordo com os conceitos de direito privado, não exercendo, deste modo, atividade empresarial de acordo com as definições constitucionais, não se enquadra, por construção lógico -jurídica no rol dos sujeitos passivos da contribuição ao SESC e ao SEBRAE”
    Argumenta ainda que “após o advento da EC n.° 33/01, o art. 149, em seu § 2°, III, "a" da CF/88, passou a prever as bases de cálculo sobre as quais podem incidir as CIDEs, quais sejam: faturamento, receita bruta ou valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Não foi instituida, portanto, a folha de pagamentos como possível base de cálculo de tais contribuições.”
    Decido.
    Irresignação não merece prosperar.
    Assente na Corte que as contribuições destinadas a terceiros (SESC/SENAC, SEST/SENAT, SESI/SENAC, SEBRAE E INCRA) estão fora do campo de atuação da seguridade social prestada pelo poder público. Nesse sentido: 
    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.(ARE nº 744.723/SC - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/4/17)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ABRANGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(ARE nº 1.228.088/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/12/19).
    Por fim, na apreciação do RE nº 603.624/SC (Tema nº 325), relatora a Ministra Rosa Weber, foi fixada a tese de que “as contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. O acórdão restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001” (grifei)
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente